Tribunal: TJPA
Processo: 0032564-94.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032564-94.2007.8.14.0301

APELANTE: ALAN FERREIRA DIAS

APELADO: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. DECISÃO LIMINAR COM EFEITOS CONCRETOS. ALCANCE DO TÍTULO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de decisão proferida em mandado de segurança, declarou exaurido o objeto da demanda e determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de que o provimento jurisdicional se limitava à realização de novo exame psicotécnico. O apelante sustenta que, sob amparo de decisão liminar posteriormente confirmada, foi considerado apto em nova avaliação psicológica, aprovado nas demais fases do concurso público para a Polícia Militar do Estado do Pará, concluiu o curso de formação e foi incorporado à corporação, requerendo o restabelecimento de sua situação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título judicial formado no mandado de segurança se limita à realização de novo exame psicotécnico ou abrange os efeitos concretos produzidos sob a égide da decisão liminar; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a reintegração do candidato ao cargo público, com ou sem efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do título judicial deve considerar não apenas seu conteúdo formal, mas também os efeitos concretos produzidos sob tutela jurisdicional, especialmente quando a decisão liminar permitiu a continuidade do candidato no certame.

A decisão liminar possui eficácia prática relevante, pois viabiliza a inserção efetiva do candidato nas fases subsequentes do concurso, gerando situação fática consolidada.

A aprovação em nova avaliação psicológica e nas demais etapas do certame enfraquece a presunção de legitimidade do ato administrativo anterior que o eliminou.

A autoridade da coisa julgada deve ser compreendida de forma a preservar a utilidade da prestação jurisdicional, em consonância com o princípio da efetividade.

A solução deve equilibrar a efetividade da tutela jurisdicional com os limites do concurso público, evitando investidura automática sem observância do art. 37, II, da Constituição Federal.

A reintegração é admissível quando comprovado o cumprimento integral das etapas do certame, preservando a legalidade do ingresso no serviço público.

A recomposição funcional possui natureza restaurativa e não implica pagamento de remuneração retroativa, nem contagem de tempo de serviço no período de afastamento, diante da ausência de prestação laboral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O título judicial em mandado de segurança que assegura a realização de novo exame psicotécnico abrange os efeitos concretos produzidos sob decisão liminar que permitiu a continuidade do candidato no certame.

É admissível a reintegração ao cargo público quando comprovada a aprovação em todas as etapas do concurso realizadas sob amparo judicial.

A reintegração possui natureza restaurativa e não gera efeitos financeiros retroativos nem contagem de tempo de serviço no período de afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 4º, 502, 503, 509, §4º, e 932, V; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por ALAN FERREIRA DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da ___ Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, no âmbito do cumprimento de decisão proferida em mandado de segurança, declarou exaurido o objeto da demanda e determinou o arquivamento dos autos.

O mandado de segurança originário foi impetrado em face de ato administrativo que declarou o impetrante contra-indicado na avaliação psicológica do Concurso Público nº 003/PMPA/2007, etapa de caráter eliminatório destinada à aferição de compatibilidade do perfil psicológico com as atribuições da carreira policial militar.

Na petição inicial, sustentou o impetrante, em síntese, a ausência de critérios objetivos e de motivação suficiente no resultado do exame psicotécnico, apontando violação ao direito líquido e certo de prosseguir nas fases subsequentes do certame.

Requereu, nesse contexto, a concessão de medida liminar para afastar os efeitos da contra-indicação e assegurar sua continuidade no concurso, inclusive mediante submissão a nova avaliação psicológica pautada por critérios objetivos e passível de controle.

A liminar foi deferida, viabilizando a realização de novo exame psicotécnico e permitindo ao impetrante prosseguir nas demais etapas do certame.

Sobreveio, todavia, sentença denegatória da segurança, com revogação da liminar e determinação de exclusão do impetrante do concurso.

Contra essa decisão foram interpostos recursos pelo Ministério Público e pelo impetrante, tendo esta Corte, em sede recursal, conhecido e dado provimento a ambos, reformando a sentença de primeiro grau.

Após o trânsito em julgado, o impetrante requereu o cumprimento da decisão, sustentando que, à luz do acórdão proferido, deveria ser mantida a situação funcional por ele alcançada no curso do certame, notadamente em razão da aprovação em nova avaliação psicológica e nas demais etapas.

O Juízo de origem, contudo, entendeu que o objeto do mandado de segurança se limitava à realização de novo exame psicotécnico, já efetivado, motivo pelo qual declarou exaurida a pretensão e determinou o arquivamento do feito.

Oposição de embargos de declaração restou infrutífera, tendo sido mantida a decisão.

Na presente apelação, sustenta o recorrente que a decisão impugnada incorreu em interpretação excessivamente restritiva do título judicial, desconsiderando os efeitos concretos produzidos sob amparo da decisão liminar e posteriormente convalidados pelo acórdão.

Afirma, em especial, que foi considerado apto na nova avaliação psicológica, aprovado nas fases subsequentes do certame, tendo inclusive concluído o curso de formação e sido incorporado aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Defende que a decisão recorrida vulnera a autoridade da coisa julgada e compromete a segurança jurídica ao desconstituir situação fática consolidada sob tutela jurisdicional.

Requer, ao final, a reforma da sentença para assegurar o restabelecimento de sua situação funcional.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum.

O Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, com o reconhecimento do direito à reintegração.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação.

A controvérsia posta sob exame não se exaure na discussão acerca da validade do exame psicotécnico, tampouco se limita à verificação do cumprimento formal do comando judicial anteriormente proferido.

O que se impõe definir, com rigor técnico, é o exato alcance do título judicial formado no mandado de segurança originário e, sobretudo, os efeitos jurídicos concretos dele decorrentes.

O Juízo de origem adotou leitura estritamente literal e restritiva do acórdão, compreendendo que o provimento jurisdicional se esgotaria na autorização para realização de novo exame psicológico.

Tal compreensão, entretanto, revela-se insuficiente para abarcar a complexidade fática e jurídica consolidada no curso da demanda.

Com efeito, a decisão liminar deferida no mandado de segurança não ostentou caráter meramente instrumental, tendo irradiado efeitos concretos relevantes na esfera jurídica do impetrante.

Não se tratou, portanto, de simples autorização abstrata para reavaliação, mas de medida jurisdicional apta a inserir o candidato, de forma efetiva, na dinâmica do certame.

A partir dessa decisão, o impetrante não apenas se submeteu a nova avaliação psicológica, como também prosseguiu regularmente nas etapas subsequentes do concurso.

Mais que isso, há nos autos elementos que indicam sua aprovação na nova avaliação, bem como o êxito nas fases posteriores, inclusive com conclusão do curso de formação. Esse dado não é juridicamente irrelevante. Ao contrário, constitui elemento central para a adequada compreensão do caso.

A superação do juízo eliminatório inicial por nova avaliação válida compromete, em termos substanciais, a presunção de legitimidade do ato administrativo originário.

Ainda que não se declare, de forma abstrata, a nulidade do primeiro exame, é inegável que o resultado subsequente, aliado ao desempenho nas demais etapas, evidencia a inconsistência do juízo eliminatório anteriormente proferido.

Nesse contexto, a interpretação do título judicial não pode se limitar a uma leitura estanque de seu conteúdo formal, devendo ser orientada pela realidade fática consolidada sob sua égide.

A autoridade da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 503) não se presta a aprisionar a decisão judicial a um formalismo estéril, especialmente quando há efeitos concretos legitimamente produzidos sob tutela jurisdicional.

Ao dar provimento aos recursos interpostos, esta Corte não apenas afastou a sentença denegatória, como também, de forma implícita, preservou os efeitos decorrentes da decisão liminar anteriormente concedida. Ignorar essa realidade implicaria esvaziar o próprio conteúdo útil da prestação jurisdicional, em afronta ao princípio da efetividade (CPC, art. 4º).

De outro lado, não se pode admitir interpretação expansiva irrestrita do título judicial, sob pena de transmutar o mandado de segurança em via de investidura automática e definitiva em cargo público, em descompasso com o art. 37, II, da Constituição Federal.

A solução juridicamente adequada exige, portanto, um ponto de equilíbrio entre esses dois polos.

É nesse cenário que se impõe a adoção de solução intermediária qualificada, capaz de preservar, simultaneamente, a efetividade da tutela jurisdicional e os limites objetivos da coisa julgada.

Tal solução passa pelo reconhecimento de que o título judicial não se exaure na realização do novo exame psicotécnico, alcançando também os efeitos concretos legitimamente produzidos sob amparo da decisão liminar.

Consequentemente, mostra-se juridicamente admissível o restabelecimento da situação funcional do apelante, desde que comprovado, de forma inequívoca, o cumprimento integral das etapas do certame. Essa exigência não apenas preserva o princípio do concurso público (CF, art. 37, II), como também assegura que a reintegração decorra de trajetória válida e completa.

A solução ora adotada também se harmoniza com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, evitando a desconstituição abrupta de situação consolidada sob tutela jurisdicional.

Cumpre, entretanto, delimitar com precisão os efeitos dessa recomposição.

A restauração da situação funcional não se confunde com recomposição patrimonial irrestrita. No caso em exame, eventual afastamento do apelante decorreu de decisão judicial válida à época, inexistindo ilegalidade administrativa autônoma apta a justificar indenização plena.

Inexistindo prestação de serviço no período de afastamento, não há fundamento jurídico para o pagamento de remuneração correspondente, sob pena de violação ao art. 884 do Código Civil.

Ademais, o título judicial não contém comando condenatório de natureza patrimonial, sendo vedada sua ampliação nessa dimensão (CPC, art. 509, §4º). A reintegração, quando cabível, assume natureza eminentemente restaurativa, projetando efeitos para o futuro, sem gerar automaticamente reflexos financeiros pretéritos.

Por essa razão, o período de afastamento não pode ser computado para fins de tempo de serviço, tampouco gerar qualquer espécie de vantagem remuneratória. Tal delimitação não constitui restrição indevida, mas sim decorrência lógica da própria estrutura jurídica do provimento ora reconhecido.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a conclusão de exaurimento do objeto e assegurar a adequada execução do título judicial.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.013, §1º e §2º, 489, §1º, e 502 do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para cassar a sentença que declarou exaurido o objeto da demanda, por incorreta delimitação do alcance do título judicial e inadequada compreensão dos efeitos jurídicos concretos dele decorrentes, de forma que:

1.

Reconheço que o título judicial não se limita à realização de novo exame psicotécnico, abrangendo os efeitos concretos produzidos sob a égide da decisão liminar.

2.

Determino o restabelecimento da situação funcional do apelante, desde que comprovados, em sede de cumprimento, a aprovação nas demais etapas do certame e a conclusão do curso de formação.

3.

Uma vez comprovados tais requisitos, deverá ser promovida a reintegração do apelante aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, com restabelecimento de sua situação funcional.

4.

Fica expressamente consignado que o período em que o apelante permaneceu afastado do efetivo serviço, em decorrência de decisão judicial então vigente, não será computado para fins de tempo de serviço, tampouco gerará efeitos financeiros pretéritos, inexistindo direito à percepção de remuneração ou vantagens relativas ao referido intervalo.

5.

Sem majoração de honorários, em razão da natureza da decisão.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2026